Tribunal: STJ
Processo: 5036945-09.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75286 - RS (2024
/0450150-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. MULTA CRIMINAL. ART. 51
DO CÓDIGO PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A
ADI N. 3.150/DF. LEI N. 13.964/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO PENAL. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 51 do Código
Penal, ao fixar a competência do juízo da execução penal para a
cobrança da multa, não afastou a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública, que permanece autorizada a promover a execução nos casos de
inércia do Ministério Público.
2.Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.150
/DF, é legítima a atuação da Fazenda Pública, de forma subsidiária,
quando o Ministério Público, devidamente intimado, não propõe a
execução da pena de multa no prazo legal de 90 dias.
3.No caso concreto, a multa foi imposta ao sentenciado no âmbito da
sentença condenatória e, após a ausência de manifestação do Ministério
Público, o Juízo da Execução determinou à Procuradoria da Fazenda
Documento eletrônico VDA50430271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: fa0c9dfd-9b30-48c4-bc97-28c2d8092864

Nacional que procedesse à inscrição do débito na dívida ativa, em
conformidade com o art. 51 do Código Penal e com a orientação
consolidada desta Corte Superior.
4.A atuação do Juízo da Execução observou a legalidade e os
parâmetros jurisprudenciais vigentes, não havendo que se falar em
violação a direito líquido e certo da União nem em utilização cabível do
mandado de segurança como sucedâneo recursal.
5.Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: fa0c9dfd-9b30-48c4-bc97-28c2d8092864

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75286 - RS (2024
/0450150-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. MULTA CRIMINAL. ART. 51
DO CÓDIGO PENAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A
ADI N. 3.150/DF. LEI N. 13.964/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA EXECUÇÃO PENAL. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 51 do Código
Penal, ao fixar a competência do juízo da execução penal para a
cobrança da multa, não afastou a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública, que permanece autorizada a promover a execução nos casos de
inércia do Ministério Público.
2.Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.150
/DF, é legítima a atuação da Fazenda Pública, de forma subsidiária,
quando o Ministério Público, devidamente intimado, não propõe a
execução da pena de multa no prazo legal de 90 dias.
3.No caso concreto, a multa foi imposta ao sentenciado no âmbito da
sentença condenatória e, após a ausência de manifestação do Ministério
Público, o Juízo da Execução determinou à Procuradoria da Fazenda
Documento eletrônico VDA50090873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:21
Código de Controle do Documento: b302f759-d97b-48db-960f-9d09d4f002af

Nacional que procedesse à inscrição do débito na dívida ativa, em
conformidade com o art. 51 do Código Penal e com a orientação
consolidada desta Corte Superior.
4.A atuação do Juízo da Execução observou a legalidade e os
parâmetros jurisprudenciais vigentes, não havendo que se falar em
violação a direito líquido e certo da União nem em utilização cabível do
mandado de segurança como sucedâneo recursal.
5.Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
FAZENDA NACIONAL
monocrática em que neguei provimento ao recurso em mandado de segurança, por
meio do qual se pretendia impugnar decisão judicial que determinou a inscrição da
multa penal em dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Consta dos autos que a multa foi imposta ao sentenciado no bojo de
sentença penal condenatória e, após a inércia do Ministério Público, o Juízo da
Execução determinou a atuação da Fazenda Pública, com base na interpretação
conjunta da nova redação do art. 51 do Código Penal, introduzida pela Lei n.
13.964/2019, e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.
3.150/DF.
O agravante insiste na a) ilegitimidade da Fazenda Nacional para a
execução da pena de multa após a vigência da Lei n. 13.964/2019, diante da
competência exclusiva do Ministério Público para tanto; b) necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.377.843/PR (Tema 1.219 do
STF). Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento pelo
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA50090873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:21
Código de Controle do Documento: b302f759-d97b-48db-960f-9d09d4f002af

I. Legitimidade para a execução da pena de multa
A controvérsia nos presentes autos consiste em definir se a Fazenda
Nacional possui legitimidade para impugnar, por meio de mandado de segurança,
decisão do Juízo da Execução Penal que determinou a inscrição em dívida ativa da
multa imposta ao apenado, com base na nova redação do art. 51 do Código Penal,
introduzida pela Lei n. 13.964/2019.
Antes de mais nada, convém analisar o histórico legislativo e
jurisprudencial sobre a questão.
O art. 51 do Código Penal teve sua redação alterada pela Lei n. 9.268
/1996 e passou a considerar a multa penal como dívida de valor. Em razão dessa
alteração, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, consolidado na
Súmula n. 521, de que "a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de
pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública".
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF,
fixou a tese de que a Lei n. 9.268/1996 não retirou da multa penal seu caráter de
sanção criminal. Reconheceu a legitimidade prioritária do Ministério Público para
sua execução e a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal,
observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes
da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no
prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará
ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal
ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da
Lei 6.830/1980.

Posteriormente, em embargos de declaração na mesma Ação Direta, o
STF modulou os efeitos da decisão e estabeleceu a competência concorrente da
Procuradoria da Fazenda Pública quanto às execuções findas ou iniciadas até a
data do trânsito em julgado da ADI, que ocorreu em
.
2/6/2020
Documento eletrônico VDA50090873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:21
Código de Controle do Documento: b302f759-d97b-48db-960f-9d09d4f002af

Nesse ínterim, foi publicada a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa
será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

A controvérsia que ora se apresenta consiste em definir se essa alteração
legislativa, ao estabelecer expressamente que a multa será executada perante o juiz
da execução penal, retirou da Fazenda Pública a legitimidade subsidiária para sua
execução.
Sobre o tema, o STJ tem firmado o entendimento de que a Lei n. 13.964
/2019 não afastou a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução
da pena de multa. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA CRIMINAL. EXECUÇÃO
DA DÍVIDA DE VALOR. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 51 DO CP. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do
reconhecimento da repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR
(Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento imediato
dos processos ainda pendentes de julgamento e, por via de
consequência, não há óbice à apreciação do presente feito pelo
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS n. 71.319/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023
, DJe de
). Precedentes.
30/6/2023
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de
que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal,
sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária
para execução dos respectivos valores.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.695.983/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
, grifei.)
24/9/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL
Documento eletrônico VDA50090873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:21
Código de Controle do Documento: b302f759-d97b-48db-960f-9d09d4f002af

RECONHECIDA PELO STF SEM A DETERMINAÇÃO DE
SOBRESTAMENTO
DOS
PROCESSOS
PENDENTES.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO PELO STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE
MULTA. ART. 51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
E,
SUBSIDIARIAMENTE,
DA
FAZENDA
PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral
no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de
julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do
presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação
jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal,
sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária
para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração
decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei
13.964/2019" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro
Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta
Turma, DJe de
).
2/12/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 71.317/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
18/3/2024
21/3/2024
destaquei.)

Como se vê, esta Corte tem reconhecido que, mesmo após a vigência da
Lei n. 13.964/2019, persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a
execução da pena de multa. Entende-se que a alteração legislativa, embora haja
fixado expressamente a competência do juízo da execução penal, não afastou a
possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública nos casos em que o
Ministério Público não promover a execução no prazo estabelecido.
Ressalte-se que a mudança normativa promovida pela Lei n. 13.964
/2019 estabeleceu apenas a mudança da competência para a execução da pena de
multa, que passou a ser expressamente do juízo da execução penal. Não houve,
contudo, modificação que excluísse a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/DF.
Documento eletrônico VDA50090873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:21
Código de Controle do Documento: b302f759-d97b-48db-960f-9d09d4f002af

Ademais, o texto atual do art. 51 do Código Penal continua a fazer
referência à multa como "dívida de valor" e à aplicação das "normas relativas à
dívida ativa da Fazenda Pública", o que reforça o entendimento de que persiste a
possibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública na cobrança da multa
penal.
Importante destacar que o entendimento consolidado por este Tribunal
proporciona maior efetividade à execução da pena de multa, na medida em que
preserva tanto a legitimidade prioritária do Ministério Público, em consonância
com a natureza penal da sanção, quanto a possibilidade de atuação subsidiária da
Fazenda Pública, que dispõe de estrutura e mecanismos próprios para a cobrança
de valores.
No caso dos autos, a decisão impugnada limitou-se a dar cumprimento à
norma vigente e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal de Justiça. Diante da inércia do Ministério Público, o Juízo da
Execução determinou à Procuradoria da Fazenda Nacional que procedesse à
inscrição da multa penal imposta ao sentenciado em dívida ativa, nos moldes do
art. 51 do Código Penal.
A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência indevida
sobre funções institucionais da Administração Fazendária, tampouco violação a
direito líquido e certo da União. Ao contrário, visou à efetividade da execução
penal, dentro da legalidade, e em observância ao entendimento consolidado
segundo o qual a Fazenda Pública detém legitimidade subsidiária para executar a
pena de multa, inclusive após a edição da Lei n. 13.964/2019.
Não há, pois, falar em nulidade da decisão judicial, tampouco em
cabimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal. Conforme
assentado pelo acórdão recorrido, eventual inconformismo quanto à determinação
judicial deveria ser veiculado por meio de agravo de execução, o que não foi feito.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50090873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:21
Código de Controle do Documento: b302f759-d97b-48db-960f-9d09d4f002af

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 75.286 / RS
Número Registro: 2024/0450150-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50120590420204047107 50369450920244040000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 6c423e9f-e41d-40fa-9fa2-063d1f1b727c

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 6c423e9f-e41d-40fa-9fa2-063d1f1b727c